Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717635-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, NILDOMAR LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. DESPACHO ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA e NILDOMAR LOPES DE ANDRADE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Aduzem que a decisão impugnada violou a legislação federal, bem como não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Sustentam que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003